Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOLIDARIEDADE. CREDORES. AUSÊNCIA.
1. Não há solidariedade ativa entre os credores, pois conforme art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes.
2. Recurso não provido.